Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724051-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDNA ALVES DUARTE PACIENTE: BRENDO WASHINGTON SOUZA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada em favor de BRENDO WASHINGTON SOUZA SANTOS no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve sua prisão preventiva em autos que apuram supostos crimes de receptação e tráfico de drogas. Alega a impetrante, em síntese, desnecessidade da medida extrema, uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas no caso. Aduz ainda que a segregação cautelar teria superado o prazo de 90 (noventa) dias sem ser revista pela autoridade apontada coatora, tornando-se, por consequência, ilegal. Pede então a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar o transcurso da instrução em liberdade. A certidão de ID 17757950, do Núcleo de Autuação de Processos Originários, apontou como possível prevenção o HC 0700470-86.2020.8.07.9000 Desembargador Relator SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, distribuído em 22/04/2020, às 13:19. Autos conclusos por redistribuição em 15/07/2020, em virtude do afastamento do Exmo. Des. Sebastião Coelho (ID 17757883). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Inicialmente, verifico que a legalidade e adequação da custódia cautelar do paciente já foi examinada nos autos do HC 0700470-86.2020.8.07.9000, de Relatoria do Exmo. Des. Sebastião Coelho, tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 3a Turma Criminal, em julgamento realizado em 14/05/2020, cujo acórdão transitou em julgado em 12/06/2020. Ademais, observo que a segregação cautelar foi recentemente reavaliada e mantida pela autoridade apontada coatora, em decisão prolatada em 07/07/2020 (ID 17740202), reputando que os fatos que impulsionaram sua decretação permaneciam inalterados. De fato, não havendo a invocação de nenhum fato novo ou circunstância diversa que justifique essa nova impetração, tenho que os fundamentos lançados na decisão preambular conservam-se idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, como garantia da ordem publica. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator